Tribunal: TJES
Processo: 5002236-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002236-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MATHEUS DALAPICOLA OLIVEIRA

AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MATHEUS DALAPICOLA OLIVEIRA
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, que, nos autos de ação ordinária, em face do
COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
indeferiu o provimento liminar requerido pelo autor da ação.

Irresignado, o Agravante requer a reforma da decisão recorrida, para que seja determinada a sua reintegração no concurso para o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e, assim, seja dado prosseguimento nas demais fases do certame.

Para embasar seu pleito, alega que:
i)

houve ilegalidade na eliminação, visto a falta de objetividade na aferição do exame psicológico;
ii)

foi violado os princípios constitucionais de impessoalidade, igualdade e publicidade, visto a ausência de motivação e fundamentação do parecer psicológico, e;
iii)
não houve previsão no edital do concurso sobre os critérios científicos e objetivos necessários para aprovação no fase de avaliação psicológica, assim como dos seus procedimentos.

Em momento de contrarrazões, o Agravado alega que não há qualquer tipo de ilegalidade, assim como aponta existir previsão no edital acerca dos critérios utilizados.

Por fim, quanto à análise realizada do pedido de efeito suspensivo em sede de Agravo de Instrumento, o Desembargador Manoel Alves Rabelo, meu antecessor, indeferiu a antecipação de tutela recursal.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MATHEUS DALAPICOLA OLIVEIRA
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, que, nos autos de ação ordinária, em face do
COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
indeferiu o provimento liminar requerido pelo autor da ação.

Irresignado, o Agravante requer a reforma da decisão recorrida, para que seja determinada a sua reintegração no concurso para o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e, assim, seja dado prosseguimento nas demais fases do certame. Para embasar seu pleito, alega que:
i)

houve ilegalidade na eliminação, visto a falta de objetividade na aferição do exame psicológico;
ii)

foi violado os princípios constitucionais de impessoalidade, igualdade e publicidade, visto a ausência de motivação e fundamentação do parecer psicológico, e;
iii)
não houve previsão no edital do concurso sobre os critérios científicos e objetivos necessários para aprovação no fase de avaliação psicológica, assim como dos seus procedimentos.

Em momento de contrarrazões, o Agravado alega que não há qualquer tipo de ilegalidade, assim como aponta existir previsão no edital acerca dos critérios utilizados.

Por fim, quanto à análise realizada do pedido de efeito suspensivo em sede de Agravo de Instrumento, o Desembargador Manoel Alves Rabelo, meu antecessor, indeferiu a antecipação de tutela recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Na origem, o agravante narra que se inscreveu para o Concurso Público para Ingresso na Carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) – Edital de Abertura n. 001/2022, de 04 de abril de 2022, tendo obtido êxito na 1ª Etapa Eliminatória e Classificatória, dividida em exame intelectual (prova objetiva) e avaliação de títulos, aprovado na 2ª Etapa concernente à Exame de Aptidão Física e no tocante à 3ª Etapa, qual seja, ‘Inspeção de Saúde’, consistentes em “avaliação pelo CBMES de Exames Psicossomáticos e Biomédicos dos candidatos”, lhe foi assegurado a permanência do certame e a participação nas etapas subsequentes por força de decisão judicial proferida nos autos 5036505-62.2022.8.08.0024 – 4ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Vitória-ES.

Em momento posterior, relata que foi convocado para as etapas subsequentes presentes no Edital de Convocação, sendo elas a 4ª Etapa (Avaliação Psicológica) e a 5ª Etapa (Exame Toxicológico) – Reintegrados por força de Decisão Judicial – Edital de Abertura n. 01/2022, de 04 de abril de 2022.

Cinge-se a questão acerca do resultado obtido pelo Agravante na fase do Exame Psicológico, sendo este considerado como
contraindicado,
que o desclassificou do Concurso Público para Ingresso na Carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM).

Primeiramente, devo registrar que a decisão proferida pelo E. Des. Manoel Alves Rabelo, registrou, em suma, que:

“A meu sentir, como dito pelo MM. Juiz, o edital foi muito claro em discriminar o perfil psicológico adequado para o cargo e, não sendo o ora agravante considerado apto em tal etapa, sua eliminação, aparentemente, revela-se legítima”.

Pois bem, após detida análise da controvérsia, assim como o contraditório apresentado, entendo que deve ser mantido o brilhante entendimento exposto por meu antecessor. Explico.

Tendo em vista o edital, esse representa a “lei do concurso”, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame.

Nesse sentido, destaco que o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento acerca da questão, ao destacar ser “
assente na jurisprudência pátria que
o Edital é a lei interna do concurso, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração
; é bem verdade que os candidatos não podem se furtar às disposições contidas no Edital, mas tal afirmação, igualmente, deve ser aplicada à Administração, lhe competindo a execução de todas as etapas do Concurso Público com fiel observância dos ditames previamente estipulados no instrumento convocatório
[...]”. (EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013).

E, mais recentemente, reafirmando a sua posição:

“[...] O edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância”. (STJ, RMS 59.729/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019).

Consigne-se que o concurso em referência é regido pelo Edital de Abertura n. 001/2022, de 04 de abril de 2022; o qual visou selecionar candidatos com atributos necessários para desempenhar atividade do cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar, dentre eles a inspeção de saúde e avaliação psicológica (avaliação pelo CBMES de Exames Psicossomáticos e Biomédicos dos candidatos).

Diferentemente do alegado pelo Agravante, consta no edital as regras pertinentes, especificamente, sobre a Avaliação Psicológica (4ª etapa), a ser realizada com base em critérios objetivos definidos no Edital e a fim de identificar se o candidato possui perfil compatível com as exigências funcionais e comportamentais do cargo a ser ocupado.

No item 21 do Edital dispõe sobre a previsão legal, o objetivo e os critérios para avaliação psicológica nos seguintes termos:

21. DA QUARTA ETAPA - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

20.1 Prevista na Lei Estadual nº 6.839, de 25 de outubro de 2001, e na Lei Estadual nº 6.184, de 29 de março de 2000, a avaliação psicológica é um processo sistemático realizado por Psicólogo Clínico, de levantamento e síntese de informações, com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos dos candidatos compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo.

21.2 A Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, é de responsabilidade das clínicas credenciadas e/ou indicadas pelo CBMES por ocasião da convocação, cabendo ao candidato escolher a de sua preferência, mediante pagamento de taxa de submissão a avaliação psicológica, a clínica credenciada escolhida.

21.3 Os candidatos não convocados para a avaliação psicológica estarão eliminados e não terão classificação alguma no concurso.

21.4 A Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, tem como objetivos avaliar se os candidatos possuem características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função bombeiro militar e contraindicar aqueles que apresentem características psicológicas incompatíveis com tais atribuições.

21.5 Serão realizadas avaliações das características de personalidade, de habilidades específicas e de evidências de patologias, por meio da aplicação de instrumentos psicométricos validados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) que resultem na obtenção de dados objetivos e fidedignos. O resultado dos testes se dá por meio da análise dos resultados objetivos obtidos pelos candidatos nos variados testes.

[...]

21.12
A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar:

a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal;

b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual;

c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

21.13 A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada.

21.14 Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

Por sua vez, os itens 21.8 a 21.10 tratou das regras para recursos contra o resultado obtido na quarta etapa (avaliação psicológica), permitindo o assessoramento do candidato por um psicólogo de sua escolha, vejamos:

21.8 O resultado da Avaliação Psicológica divulgará apenas a relação dos candidatos considerados como de contratação aconselhável. O motivo específico da desclassificação poderá ser informado por escrito, unicamente ao candidato desde que o candidato requeira à clínica credenciada que realizou sua avaliação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da divulgação do resultado. Cópia do requerimento à clínica, dos motivos da desclassificação, deve ser enviado impreterivelmente à comissão do concurso por E-docs ou e-mail concursos@bombeiros.es.gov.br.
O candidato poderá fazer-se acompanhar de um psicólogo (a) de sua livre escolha, devidamente registrado no CRP, a fim de verificar os procedimentos técnicos adotados na avaliação, na data determinada para vistas dos resultados da avaliação psicológica, através da entrevista de devolução.

21.9 Após a entrevista de devolução o candidato terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentação de recurso administrativo, perante o presidente da comissão do concurso, podendo ser assessorado ou representado por psicólogo que não tenha feito parte da comissão avaliadora, que fundamentará o pedido de revisão do processo de avaliação do recorrente. O psicólogo contratado pelo requerente poderá proceder à revisão do processo de avaliação do recorrente, na presença de no mínimo um membro da comissão responsável pelo concurso.

21.10 A repetição da avaliação só será aplicada em casos devidamente justificados e recomendados pela

avaliadora do candidato cuja contratação foi desaconselhada.

Ou seja, diante do resultado CONTRAINDICADO, ao autor foi possibilitado recurso administrativo, possível de ser realizado com assistência de profissional em psicologia. Em análise de parte da defesa administrativa destacada no presente agravo, essa foi clara em demonstrar que todos os requisitos apresentados no edital foram atendidos para determinação do resultado, de modo que igualmente não conseguiu reverter o quadro analisado. À vista disso, não verifico causa de nulidade ou falha no procedimento.

Dessa forma, considerando que a exigência editalícia era de empregar técnicas científicas autorizadas pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), podendo-se utilizar testes, questionários e procedimentos complementares, sem necessariamente denominar qual a técnica ou a quantidade delas, entendo que não ocorreu descumprimento do edital ou da legislação pelas técnicas utilizadas, portanto, concluindo-se que inexiste deficiência ou insuficiência na fundamentação do laudo apresentado, uma vez que em consonância com as diretrizes do edital.

Este é o mesmo entendimento deste E. Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais Pátrios, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0017015-47.2019.8.08.0024 AGRAVANTE: LUCAS ZAMIAN AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3.
Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO).
4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas. 5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018. 6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 05 de novembro de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - AI: 00170154720198080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 05/11/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2019)

ACÓRDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO ADMINISTRATIVO CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR VALIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS NÃO INFLUENCIOU NA REPROVAÇÃO DO AGRAVANTE CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
O exame psicotécnico não se baseou em critérios subjetivos, mas sim em critérios objetivos, observando as especificações mencionadas no anexo III do edital, a fim de avaliar o perfil psicológico do candidato, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 2. O 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018 (fls. 188/189), tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características , pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se o autor estava eliminado do certame, ele poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicado.
3. Os laudos psicológicos foram devidamente fundamentos e concluíram que o candidato/agravante acusou inadequação quanto a 03 (três) características (memória, ansiedade, e franqueza), o que torna-o contraindicado para o desempenho do cargo de soldado combatente, motivo pelo qual foi considerado inapto, para prosseguir no processo seletivo. 4. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. (TJ-ES - AI: 00042371120208080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 03/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 024100920438 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: ADEMIR RIBEIRO DE SOUZA RELATOR: DES. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA - CONCURSO PÚBLICO - AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA (TESTE PSICOTÉCNICO OU PSICOLÓGICO) - CANDIDATOS CONSIDERADOS NÃO-RECOMENDADOS - CRITÉRIOS OBJETIVOS E APLICADOS DA MESMA FORMA A TODOS OS CANDIDATOS AVALIADOS - IMPOSSIBILIDADE DE PRÉVIA DIVULGAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O exame do perfil profissiográfico avaliado através do exame psicotécnico depende, sempre, de previsão legal anterior, de forma direta ou mediante a técnica de remissão legislativa. Tal exigência decorre do fato de que a investigação dos requisitos psicológicos necessários ao exercício de cargo público avalia aspectos comportamentais e subjetivos, decorrentes dos quadros da intimidade e personalidade, constitucionalmente resguardados, que só podem ser mitigados por lei, em hipóteses justificadas tais como a presente.
2 - Hipótese em que há previsão legal da realização do exame psicológico, o qual seguramente fora pautado por critérios objetivos, com gabaritos de resposta uniformes e correção elaborada por profissionais devidamente habilitados, tudo submetido a mais ampla publicidade e acesso aos interessados, inclusive com possibilidade de interposição de recurso pelo candidato.
3 - Em casos que tais, diante de critérios objetivos de correção, amplo acesso à recorribilidade e resposta adequada aos recursos administrativos,
não se identifica qualquer ilegalidade na não recomendação dos candidatos.
4 - Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria de votos, CONHECER do recurso e dar-lhe provimento, para reformar a decisão, nos termos do voto proferido pelo E. Relator designado. Vitória (ES), de de 2011. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA. (TJ-ES - AI: 00920431120108080000, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 12/07/2011, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2011)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - CRITÉRIO OBJETIVO - PREVISÃO NA LEI E NO EDITAL - EXAME COMPLEMENTAR - DESCABIMENTO - RISCO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os exames psicológicos, em provas de concurso público, sujeitam-se à observância da legalidade, da objetividade dos critérios adotados e da possibilidade de revisão administrativa do resultado alcançado pelo candidato. 2.
O Estatuto da Polícia Militar de Minas Gerais (Lei nº 5.301/69) prevê a obrigatoriedade de aprovação nos exames médicos, para aferir se o candidato apresenta personalidade compatível com o exercício do cargo.
3. Nos termos do Edital DRH/CRS nº 06/2021, a avaliação psicológica é uma das etapas do certame, a qual estabelece as diretrizes para a utilização de critérios objetivos e a forma de análise dos dados coletados, facultando ao candidato a interposição de recurso administrativo. 4. Presentes os requisitos de validade da avaliação psicológica em questão, e não comprovada a ilegalidade na desclassificação do agravante na referida fase, é de rigor a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a matrícula no Curso de Formação de Soldados da PMMG. 5. Descabida a submissão do recorrente à avaliação psicológica complementar, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e impessoalidade. 6. Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 19176692120228130000, Relator: Des.(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 21/03/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2023)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PARA POLICIAL CIVIL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA – CONFUNDE COM O MÉRITO – NÃO CONHECIDA – MÉRITO – EXAME PSICOTÉCNICO – PREVISÃO NO EDITAL E NA LEGISLAÇÃO – NORMAS QUE AUTORIZAM A EXIGÊNCIA DO TESTE – NÃO COMPROVADA ARBITRARIEDADE – CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA APTIDÃO MENTAL EXPLICITADAS NO EDITAL – OBJETIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A realização da perícia judicial não influir na conclusão da demanda, uma vez que as provas constantes dos autos indicam a regularidade da avaliação psicológica.
Constando do edital que o exame psicotécnico será uma das fases do concurso, nenhuma ilegalidade há na exigência, mesmo porque previsto na Lei Estadual nº 114/2005. Não há se falar em análise subjetiva quando o edital discrimina as características do perfil profissiográfico que serão avaliadas e os critérios a serem utilizados.
(TJ-MS - AC: 08288469320148120001 MS 0828846-93.2014.8.12.0001, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 17/12/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2017)

Por fim, quanto ao laudo psicológico juntado aos autos pelo Agravante, este não é passível de ser acolhido. O laudo apresentado considera o agravante apto para prosseguimento às fases subsequentes do concurso, alegando para tanto que este atende aos requisitos apresentados no edital, contudo o
laudo produzido unilateralmente e fora do contexto do concurso, é insuficiente a infirmar a conclusão da Comissão Avaliadora
.

Dessa forma, o resultado da avaliação psicológica não pode ser substituído sem que demonstrado eventual irregularidade nos testes ou nos critérios utilizados para resultado do exame. Além disso, importante frisar que eventual aceitação de laudo produzido unilateralmente, posterior ao resultado obtido em exame de caráter eliminatório, implicaria em violação ao princípio da isonomia com os demais candidatos do certame.

Neste sentido, ratifico a decisão prolatada por meu antecessor, Des. Manoel Alves Rabelo, para que seja
INDEFERIDO
o efeito suspensivo à decisão agravada.

Portanto,
CONHEÇO
do agravo interposto para, no tocante ao mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO BOMBEIRO MILITAR. INAPTIDÃO DO CANDIDATO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL. PREVISÃO EM EDITAL. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O edital representa a “lei do concurso”, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame.

2.
O laudo produzido unilateralmente e fora do contexto do concurso, é insuficiente a infirmar a conclusão da Comissão Avaliadora. Dessa forma, o resultado da avaliação psicológica não pode ser substituído sem que demonstrado eventual irregularidade nos testes ou nos critérios utilizados para resultado do exame.

3.
Além disso, importante frisar que eventual aceitação de laudo produzido unilateralmente, posterior ao resultado obtido em exame de caráter eliminatório, implicaria em violação ao princípio da isonomia com os demais candidatos do certame.

4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.